Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. URGÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. No caso em análise, discute-se a legalidade da negativa do plano de saúde em custear tratamento do beneficiário em razão do período de carência.
2.1. Aplica-se o artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", o qual torna obrigatória a cobertura nos casos de internação de emergência.
2.2. No caso dos autos, é possível verificar a urgência e emergência capazes de atrair a aplicação do artigo 35-C, devendo o tratamento ser custeado mesmo durante o prazo de carência.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.